Tribunal: STF
Processo: RHC 63541
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
PROCESSO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
RESPOSTA. DESPACHO QUE RECEBE A DENUNCIA.
SE AS RAZOES DA RESPOSTA DO FUNCIONÁRIO NÃO FIRMAM SEGURA
CONVICÇÃO NO JUIZ ACERCA DA INOCENCIA DO ACUSADO, NÃO ESTA O
JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR PUBLICAMENTE OS FATOS, A FIM DE
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. E SUFICIENTE
O SUMARIO DESPACHO QUE SE REFERE AO INTERESSE DA JUSTIÇA EM VER
ESCLARECIDAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMANECEM ILIQUIDAS.